Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO CREDOR. AUSÊNCIA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar eventual responsabilidade do réu pelo ressarcimento dos supostos danos morais suportados pelo autor em razão da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito.
2. No caso em deslinde, as partes celebraram negócio jurídico de compra e venda de veículo objeto de alienação fiduciária, com a assunção, pelo réu, da dívida relativa às parcelas do mútuo celebrado entre o apelante e a instituição financeira. 2.2. O demandado deixou de pagar as respectivas parcelas, o que ocasionou a inscrição do nome do demandante em cadastro de proteção ao crédito.
3. De acordo com o art. 299 do Código Civil é facultada a assunção da dívida por terceiro desde que haja consentimento expresso do credor. No caso em exame não há qualquer prova nos autos que demonstre a aquiescência da instituição financeira em relação à “cessão de direitos e obrigações”.
4. Em verdade, o apelante, por liberalidade própria, assumiu o risco ao adquirir veículo objeto de alienação fiduciária sem o prévio consentimento do credor. 4.1. Assim, diante da existência da obrigação e de seu inadimplemento, a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito consiste em medida legítima, não estando, portanto, configurado o dano moral.
5. Recurso conhecido e desprovido.